Tribunal: TJMT
Processo: 1044427-90.2022.8.11.0041
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1044427-90.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), CELSO MITSUNARI - EPP - CNPJ: 24.670.853/0001-07 (APELADO), ALE ARFUX JUNIOR - CPF: 841.001.921-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA. TRANSFORMADOR PARTICULAR. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. CONFIGURAÇÃO DO NEXO CAUSAL. LEGITIMIDADE ATIVA DO CONSUMIDOR DO GRUPO A. APLICABILIDADE DO CDC. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A. contra sentença que julgou procedente pedido indenizatório por danos materiais ajuizado por Celso
Mitsunari
- EPP, proprietária de academia de natação (Medley Natação), condenando a concessionária ao pagamento de indenização correspondente ao valor desembolsado para substituição de transformador particular queimado, após falha técnica atribuída à apelante na substituição inadequada de elos fusíveis e instalação incorreta do medidor de energia.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:

(i) aferir a legitimidade ativa de consumidor classificado no Grupo A para ação indenizatória decorrente de falha na prestação do serviço público essencial de energia elétrica;

(
ii
) examinar se houve falha na prestação do serviço por parte da concessionária e o consequente dever de indenizar os danos materiais sofridos pelo consumidor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Consumidor classificado no Grupo A mantém legitimidade ativa para demandar indenização contra concessionária por falha na prestação do serviço público de energia elétrica, nos termos do Código de Defesa do Consumidor, pois permanece como destinatário final do serviço.

A relação jurídica estabelecida entre concessionária de serviço público essencial e usuário final caracteriza típica relação consumerista, aplicando-se plenamente o Código de Defesa do Consumidor, conforme teoria finalista mitigada adotada pelo STJ.

A responsabilidade das concessionárias de serviços públicos, em especial energia elétrica, é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, bastando a comprovação da falha no serviço e do nexo causal entre essa falha e o dano experimentado pelo consumidor, independentemente de culpa.

A especificação incorreta pela concessionária dos elos fusíveis (substituição do elo 3H pelo elo 5H), comprovadamente prejudicial à proteção do equipamento, e a instalação inadequada do medidor de energia geraram falha inequívoca na prestação do serviço, causando vulnerabilidade do transformador à sobrecarga, culminando na sua queima e na necessidade de substituição imediata.

As alegações da concessionária quanto à ausência de nexo causal e inadequação das provas são insubsistentes, pois o laudo técnico anexado pela parte autora e as provas testemunhais demonstraram claramente a falha técnica e a relação direta com os danos sofridos.

A responsabilidade do consumidor por redes particulares não afasta a obrigação da concessionária de prestar serviços técnicos adequados, seguros e eficientes até o ponto de entrega, especialmente quanto à instalação e manutenção dos equipamentos essenciais ao fornecimento.

As limitações impostas pela Resolução ANEEL no 1.000/2021 não excluem a responsabilidade civil das concessionárias perante consumidores do Grupo A, que permanece garantida pela Constituição Federal (art. 37, §6o) e pelo CDC (
arts
. 14 e 22), podendo sempre ser discutida na via judicial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O consumidor final classificado no Grupo A detém legitimidade ativa para demandar em juízo indenização por danos decorrentes de falha na prestação do serviço público essencial de energia elétrica, sendo plenamente aplicável o Código de Defesa do Consumidor.

A concessionária de energia elétrica responde objetivamente pelos danos materiais causados por falha técnica na prestação do serviço, bastando a demonstração do defeito e do nexo causal, independentemente de culpa.

A limitação administrativa prevista pela Resolução ANEEL no 1.000/2021 não exclui a responsabilidade civil das concessionárias perante consumidores do Grupo A, cujo acesso ao Poder Judiciário permanece garantido pela Constituição Federal e pelo CDC.

Dispositivos relevantes citados
:

Constituição Federal, art. 37, §6o;

Código de Defesa do Consumidor,
arts
. 2o, 14 e 22;

Código de Processo Civil,
arts
. 85 e 373;

Resolução Normativa ANEEL no 1.000/2021,
arts
. 26, 34, 228 e 599.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ,
AgInt
no
AREsp
no 264.429/ES, Rel. Ministro Marco
Buzzi
, julgado em 21.02.2017;

TJMG, AC no 1002414-33.3436.5001, Rel. Des. Carlos Henrique Perpétuo Braga, julgado em 04.10.2021;

TJRJ, APL no 0030057-65.2020.8.19.0205,
Rela
Desa Valéria
Dacheux
Nascimento, julgado em 27.07.2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS
REGENOLD
FERNANDES
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
contra sentença proferida pelo MM. Juízo da 11a Vara Cível da Comarca de Cuiabá
, que
julgou procedentes os pedidos formulados
nos autos da presente
ação de indenização por danos materiais ajuizada por
CELSO MITSUNARI - EPP (Medley Natação)
, condenando a requerida ao pagamento de indenização no valor de R$ 14.725,00, corrigido pelo IPCA desde a citação e acrescido de juros SELIC desde o desembolso, além de custas e honorários advocatícios de 15% sobre o valor da condenação.

Inconformada, a concessionária interpôs o presente recurso sustentando preliminarmente a ilegitimidade ativa da autora por se tratar de rede particular e consumidor do grupo A, não abrangido pela Resolução ANEEL 1000 para ressarcimento de danos elétricos. No mérito, argumenta pela inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, ausência de comprovação de nexo causal e inadequação das provas unilaterais apresentadas.

A parte apelada apresentou contrarrazões pugnando pela manutenção da sentença.

Cumpridos os requisitos de admissibilidade, submeto o recurso ao julgamento colegiado.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como visto, trata-se de recurso de apelação interposto por
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
contra sentença proferida pelo MM. Juízo da 11a Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT, que julgou procedente ação de indenização por danos materiais ajuizada por CELSO MITSUNARI - EPP (Medley Natação).

Na exordial, a parte autora alega a ocorrência de danos causados ao transformador particular da academia de natação localizada em Cuiabá-MT. Segundo a inicial, em 07/03/2022 ocorreu um problema na rede de média tensão que alimenta a unidade consumidora, resultando na queima dos elos fusíveis do transformador. Após o restabelecimento pela concessionária, houve substituição inadequada do elo fusível originalmente utilizado (3H) por outro de especificação incorreta (5H), comprometendo a proteção do equipamento.

Em 01/05/2022, nova interrupção de energia acompanhada de princípio de incêndio no medidor resultou na queima definitiva do transformador, obrigando a autora a arcar com sua substituição ao custo de R$ 14.725,00. A parte autora sustentou que os danos decorreram de falha na prestação de serviços pela concessionária, tanto na instalação inadequada de elo fusível quanto na posterior instalação do medidor com conectores muito próximos.

A ré contestou alegando ilegitimidade ativa, ausência de responsabilidade por se tratar de rede particular e inexistência de defeito na prestação de serviços.

O magistrado de primeiro grau julgou procedente o pedido, nos seguintes termos:

“[...]
DECIDO.

Trata-se de Ação de Indenização por Danos Materiais ajuizada por
Celso Mitsunari (Medley Natação)
em desfavor de
ENERGISA Mato Grosso – Distribuidora de Energia S/A
.

Inicialmente, registre-se que a questão, em se tratando de relação de consumo, está albergada pelo Código de Defesa do Consumidor, preceito de ordem pública e interesse social (artigo 1o da Lei 8078/90).

Neste aspecto, tem o consumidor direitos impostergáveis e, dentre estes, destacam-se; a) - a facilitação de defesa de seus direitos (inciso VIII, do artigo 6o, do CDC); b) a adequada e eficaz prestação dos serviços públicos (inciso X, do artigo 6o, do CDC).

Alega a parte que é cliente da concessionária requerida, sendo surpreendida com a queima do transformador e, após realização de constatação com profissional técnico, verificou que os danos decorreram de falha na prestação dos serviços no momento da instalação.

A requerida, em sede de defesa, afirma que inexiste qualquer irregularidade na prestação de seus serviços.

Sem maiores delongas, nota-se que inexiste legalidade nos atos praticados pela requerida.

Em que pese à alegação de regularidade nos serviços prestados, observa-se a ausência de comprovação de suas alegações, não tendo a parte requerida se desincumbido do ônus do art. 373, II, do Código de Processo Civil.

A prova técnica acostada aos autos por meio do id 104318563 comprova que a substituição inadequada dos elos fusíveis pela requerida comprometeu a proteção do transformador do autor, tornando-o vulnerável a sobrecargas e oscilações na rede elétrica.

O laudo pericial anexado indica que o fusível correto deveria ser 3H, mas a requerida utilizou um 5H, que retarda o tempo de atuação da proteção e permite maior incidência de corrente sobre o transformador.

Além disso, restou demonstrado que a queima do medidor de energia, ocorrida em 01/05/2022, decorreu de sobrecarga na rede elétrica da requerida, o que indica falha na prestação do serviço. O curto-circuito ocorrido entre o medidor e o transformador gerou uma descarga excessiva que, devido à proteção ineficaz, ocasionou a queima definitiva do equipamento.

O fornecimento de energia elétrica deve ser adequado, contínuo e seguro, conforme estabelece o artigo 22 do Código de Defesa do Consumidor:

Art. 22. Os órgãos públicos, por si ou suas empresas, concessionárias ou permissionárias, são obrigados a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos.

Assim, verifica-se que a interrupção abrupta e a posterior sobrecarga e queima do transformador caracterizam um defeito na prestação do serviço, ensejando o dever de indenizar.

Ainda, convém ressaltar que a parte requerida contestou o laudo técnico acostado pela autora, no entanto, não logrou êxito em refutar a prova apresentada nos autos e, no momento da realização da audiência de instrução, não apresentou testemunhas capazes de corroborarem com suas alegações.

Ademais, o fato de a unidade consumidora pertencer ao Grupo A não afasta a responsabilidade da concessionária, uma vez que esta deve zelar pela segurança do fornecimento de energia, independentemente da classificação tarifária do consumidor.

Desse modo, cabível o ressarcimento dos valores gastos pela parte autora.

Deixo de enfrentar os demais argumentos deduzidos no processo, porque desnecessários para diminuir a autoridade desta sentença, conforme art. 489, § 1o, IV do NCPC, agindo, este Juízo, em obediência também ao comando Constitucional do art. 5o, LXXVIII.

Com fulcro no artigo 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil,
JULGO PROCEDENTES
os pedidos iniciais formulados na Ação de Indenização por Danos Materiais ajuizada por
Celso Mitsunari (Medley Natação)
em desfavor de
ENERGISA Mato Grosso – Distribuidora de Energia S/A
, para:

a.

Condenar
a requerida ao pagamento de indenização por danos materiais, no valor de R$ 14.725,00 (quatorze mil setecentos e vinte e cinco reais), a ser corrigido monetariamente pelo IPCA a partir da citação, e acrescido de juros de acordo com a taxa referencial o SELIC a partir do desembolso (03/05/2022);

b.
Condenar
, ainda, a requerida ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85 do Código de Processo Civil.

[...]”

Inconformada, a concessionária interpôs o presente recurso sustentando preliminarmente a ilegitimidade ativa da autora por se tratar de rede particular e consumidor do grupo A, não abrangido pela Resolução ANEEL 1000/2021 para ressarcimento administrativo de danos elétricos. No mérito, argumenta pela inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor por ausência de relação consumerista, inexistência de comprovação do nexo causal e inadequação das provas unilaterais apresentadas.

In casu
, a controvérsia recursal reside essencialmente em apurar se houve falha na prestação de serviços por parte da concessionária ré que tenha causado os danos materiais alegados pela parte autora.

Pois bem.

De início, cumpre registrar que o Código de Defesa do Consumidor estabelece, em seu artigo 14, a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços pelos danos causados ao consumidor decorrentes de falhas na prestação do serviço, salvo hipóteses excludentes.

A apelante contesta a aplicação do CDC alegando ausência de relação consumerista, uma vez que a energia elétrica seria utilizada como insumo da atividade empresarial. Todavia, entendimento não se sustenta. No presente caso, a energia elétrica se destina ao funcionamento da academia de natação, constituindo elemento essencial para a prestação de serviços aos associados, mas não se caracterizando como matéria-prima transformada em produto final. Configura-se, portanto, relação típica de consumo com aplicabilidade plena do CDC.

A teoria finalista mitigada, adotada pelo STJ, reconhece a vulnerabilidade técnica das pessoas jurídicas frente às concessionárias de serviços públicos essenciais, justificando a aplicação das normas consumeristas como forma de equilibrar a relação contratual e assegurar proteção adequada ao consumidor.

A propósito:

“
Apelação Cível. Direito do Consumidor. Light. Fornecimento de energia elétrica. Interrupção do serviço em estabelecimento comercial. Sentença de parcial procedência, condenando a ré ao pagamento de indenização a título de dano moral e material. Apelo da concessionária.
Aplicação temperada da teoria finalista frente às pessoas jurídicas. Análise da controvérsia à luz do Código de Defesa do Consumidor. Empresa autora que ficou impossibilitada de exercer suas atividades comerciais devido à falta de energia elétrica, sem justificativa da concessionária.
Manifesta falha na prestação do serviço. Pessoa jurídica que sofreu mácula em sua honra objetiva. Verbete sumular no 227 do STJ e 373 desta Corte Estadual. Dano material e moral configurados. Quantum arbitrado que atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. RECURSO QUE SE NEGA PROVIMENTO.
” (TJ-RJ - APL: 00300576520208190205 202300151877, Relator.: Des(a). VALÉRIA DACHEUX NASCIMENTO, Data de Julgamento: 27/07/2023, SEXTA CAMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA 13a CÂMARA, Data de Publicação: 28/07/2023, grifo nosso)

Prosseguindo, após detida análise dos autos, verifica-se que a sentença se encontra em perfeita consonância com as provas produzidas durante a instrução processual, não merecendo quaisquer reparos.

Restou demonstrado pelo laudo técnico acostado pela autora e corroborado pelo depoimento das testemunhas ouvidas em audiência, que a ré, ora apelante, efetuou substituição inadequada do elo fusível do transformador particular, instalando peça de especificação incorreta (5H ao invés de 3H), o que resultou em proteção ineficiente do transformador, deixando-o vulnerável a sobrecargas e oscilações na rede elétrica da concessionária.

Acrescenta-se ainda que ficou comprovada nos autos a instalação inadequada dos conectores do medidor de energia pela própria requerida, resultando em proximidade excessiva entre os condutores. Essa falha causou o curto-circuito que culminou em incêndio no medidor, provocando a sobrecarga responsável pela queima definitiva do transformador.

Diante dessas constatações técnicas,
constata-se a existência clara do nexo causal entre a conduta negligente da apelante e os danos materiais sofridos pela apelada
, plenamente respaldado pelas provas técnicas produzidas.

É importante destacar que cabia à apelante demonstrar que não houve falha nos serviços prestados ou que esta não causou os danos alegados, ônus do qual não se desincumbiu.

Ressalta-se, ainda, que o fato de o transformador ser particular não exime a responsabilidade da concessionária, considerando que os danos decorreram
diretamente
de ações realizadas por seus prepostos, caracterizando falha inequívoca na prestação do serviço público essencial.

Cumpre esclarecer que, de fato, conforme a Resolução Normativa ANEEL no 1.000/2021, é do consumidor a responsabilidade pela operação e manutenção de redes particulares de energia elétrica. Contudo, essa responsabilidade se limita ao que se passa no interior da instalação, não eximindo a distribuidora de sua obrigação legal de garantir a qualidade, segurança e continuidade do serviço até o ponto de entrega da energia, especialmente quando se trata de atividades técnicas sob sua competência exclusiva, como a instalação de medidores e a substituição de elos fusíveis.

Ressalte-se que, para além do exposto, a instalação de medidores e a especificação de elos fusíveis integram a esfera de responsabilidade técnica da concessionária, conforme disposto nos arts. 26, 34, 228 e 599 da Resolução ANEEL no 1.000/2021. Tal responsabilidade persiste mesmo em se tratando de unidade consumidora do Grupo A, pois o §2o do art. 599 da mesma resolução expressamente prevê que a limitação da esfera administrativa de ressarcimento não exclui a responsabilidade civil da distribuidora perante o Poder Judiciário.

A sentença, com acerto, reconheceu que o defeito na prestação do serviço prestado pela concessionária resultou em dano à parte autora, atraindo a incidência do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, que consagra a responsabilidade objetiva do fornecedor pelos vícios do serviço, independentemente de culpa.

A propósito, o art. 22 do mesmo diploma legal impõe às concessionárias de serviços públicos a obrigação de fornecimento adequado, eficiente, seguro e contínuo:

“Art. 22. Os órgãos públicos, por si ou suas empresas, concessionárias ou permissionárias, são obrigados a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos.”

A alegação da apelante de que os laudos apresentados seriam unilaterais e, por isso, imprestáveis como meio de prova, não se sustenta diante da ausência de impugnação específica e da possibilidade que lhe foi concedida de produção de prova técnica ou de arrolamento de testemunhas, o que não foi utilizado de forma eficaz. Ao contrário, a prova oral colhida em audiência corroborou a versão da parte autora, especialmente no que tange à má instalação do medidor e à substituição inadequada dos elos fusíveis, ambas de responsabilidade da distribuidora.

A jurisprudência é pacífica quanto à responsabilidade da concessionária de energia elétrica por danos causados por falha na prestação de seus serviços:

“É objetiva a responsabilidade da concessionária de serviço de energia elétrica por danos causados a consumidores decorrentes de defeitos relativos à prestação dos serviços
.” (STJ - AgInt no AREsp: 264429 ES 2012/0253313-8, Relator.: Ministro MARCO BUZZI, Data de Julgamento: 21/02/2017, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/02/2017)

No caso dos autos, restou cabalmente comprovado o nexo causal entre a falha da concessionária na execução de serviços técnicos sob sua alçada e o prejuízo experimentado pela parte autora, devendo ser mantido, portanto, o dever de indenizar.

Com essas considerações, não há fundamento para modificar a decisão proferida pelo juízo singular, que acertadamente reconheceu o dever de indenizar decorrente de falha na prestação de serviços públicos essenciais, nos termos do artigo 14 do CDC, que estabelece responsabilidade objetiva do fornecedor em caso de defeitos relativos à prestação dos serviços, independentemente da existência de culpa.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por
Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A
, mantendo integralmente a sentença proferida em primeiro grau.

Por conseguinte, majoro os honorários para 20% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2025